Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DO “QUANTUM” DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALIMENTANDAS AINDA EM FASE UNIVERSITÁRIA. NÃO DEMONSTRADA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO GENITOR (ALIMENTANTE). APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A concessão da assistência judiciária gratuita perante o e. Juízo de origem (Comarca de Iguatu/CE) conserva seus efeitos para todos os atos processuais praticados, bem como se mantém nas demais instâncias judiciais, caso não seja proferida decisão de revogação do benefício. Mantida a benesse.
II. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na possibilidade de redução do quantum alimentar originariamente definido em 139% (cento e trinta e nove por cento) do salário-mínimo, sob o fundamento de alteração das condições financeiras do alimentante, ora recorrente.
III. No caso em exame, as apeladas atingiram a maioridade civil (vinte e vinte um anos de idade) e o fundamento da obrigação alimentar reside nos vínculos de parentesco, balizado pelos princípios da solidariedade patrimonial e da assistência familiar.
IV. A redução do percentual definido a título de obrigação alimentar está subordinada à comprovação de modificação da situação econômica do alimentante (Código Civil, artigo 1.699), o que não resulta evidenciado uma vez que à época da fixação ele percebia renda média equivalente à auferida nos dias atuais.
V. Efetivamente estão comprovadas as necessidades das alimentandas (em processo de formação acadêmica e profissional) e as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção outrora estabelecida (Código Civil, art. 1.694, §1°). Mantido, pois, o quantum alimentar, com base na perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
VI. Recurso conhecido e desprovido.